Tribunal: TJES
Processo: 5000546-58.2023.8.08.0068
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000546-58.2023.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BERNARDO LOPES DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000546-58.2023.8.08.0068

ORIGEM:
Juízo de Água Doce do Norte - Vara Única

RECORRENTE: BERNARDO LOPES DA SILVA

RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO,
conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. VALIDADE COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1).Trata-se de ação movida por
BERNARDO LOPES DA SILVA
em face de
BANCO BRADESCO S.A.
, alegando, em síntese, que a ocorrência de descontos indevidos em sua conta bancária, referentes a contrato de empréstimo que não contratou. Diante dos fatos, requer a devolução em dobro dos valores descontados, a declaração de inexistência do negócio jurídico e a indenização por danos morais.

(2). A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pleitos contidos na inicial.

(3). O requerente, ora recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, a fim se que sejam julgados procedentes os pleitos autorais.

(4). A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

(5).
Da análise detida do conjunto fático-probatório constante nos autos, verifica-se que restou comprovada a celebração do contrato de empréstimo pela parte autora, não havendo, ademais, qualquer elemento apto a evidenciar a prática de conduta ilícita por parte do requerido
.
Neste sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo
a quo
, que assim dispôs: [...] De fato, o instrumento contratual e demais documentos juntado aos autos (ID 40144397) comprova que a parte autora realizou o contrato, Inclusive a parte autora juntou aos autos o extrato bancário em que recebe a TED (id. 33912323). E reforço que, confrontando a assinatura aposta no contrato, no documento pessoal, na procuração ao advogado, na declaração de pobreza, não é possível afirmar que aquela contida no instrumento negocial é assinatura grosseira, dada a grande semelhança dos traços que as compõem. [...]

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, incluída a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça (artigo 98, § 3º do CPC/15).

THAIS DA PENHA

JUIZ LEIGO

-

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)